Tribunal: TJDFT
Processo: 0742726-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0742726-41.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SERGIO MURILO MARELLO EMBARGADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Latam Airlines Group S/A para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 41904640, no prazo legal. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora